Tribunal: TJMT
Processo: 1019066-97.2022.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-22
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL 1019066-97.2022.8.11.0000
EMBARGANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO
EMBARGADO: DIRCEU ALVES DE OLIVEIRA
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM FACE DE ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – ALEGADA AUSÊNCIA DE ANÁLISE DO PEDIDO FEITO NAS RAZÕES – OMISSÃO VERIFICADA – EMBARGOS ACOLHIDOS – REMIÇÃO DA PENA PELO ESTUDO – PLEITO MINISTERIAL PARA NÃO CONSIDERAR SALDO REMANESCENTE DE 0,33 – ACOLHIMENTO – ARREDONDAMENTO PARA O NÚMERO SUPERIOR INVIÁVEL – SALDO QUE DEVERÁ SER COMPUTADO A FUTURAS HORAS DE ESTUDO – PRECEDENTES DO STJ – DECISÃO REFORMADA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES.
Constatada a omissão consistente na ausência de pronunciamento quanto ao pedido veiculado nas razões do recurso, deve ser sanada através de embargos declaratórios.
“Nos termos do entendimento já manifestado pela Sexta Turma, quando o cálculo da remição não resultar em número inteiro, é razoável a adoção dos critérios matemáticos de arredondamento do saldo decimal. Apenas quando o algarismo imediatamente seguinte ao último a ser conservado for igual ou superior a 5, deverá ser aumentado até uma unidade. 2. “A pretensão de se arredondar o saldo restante, 0,33, para conceder 1 dia de remição por 1 dia de trabalho, representaria premiação sem a necessária contrapartida do sentenciado, sendo que o saldo remanescente será somado a futuras horas de trabalho, inexistindo, pois, prejuízo ao apenado” (AgRg no HC n. 618.959/PR, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, 6a T., DJe 5/3/2021). 3. Agravo regimental não provido.” (AgRg no HC 647.816/PR, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 23/06/2021).
Embargos acolhidos com efeitos infringentes.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019066-97.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[DIRCEU ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 025.808.071-01 (EMBARGADO), GRACIELE CRISTINA ROMERO MUNHOZ - CPF: 961.043.841-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM FACE DE ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – ALEGADA AUSÊNCIA DE ANÁLISE DO PEDIDO FEITO NAS RAZÕES –
OMISSÃO VERIFICADA
– EMBARGOS ACOLHIDOS – REMIÇÃO DA PENA PELO ESTUDO – PLEITO MINISTERIAL PARA NÃO CONSIDERAR SALDO REMANESCENTE DE 0,33 –
ACOLHIMENTO
– ARREDONDAMENTO PARA O NÚMERO SUPERIOR INVIÁVEL – SALDO QUE DEVERÁ SER COMPUTADO A FUTURAS HORAS DE ESTUDO – PRECEDENTES DO STJ – DECISÃO REFORMADA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES.

Constatada a omissão consistente na ausência de pronunciamento quanto ao pedido veiculado nas razões do recurso, deve ser sanada através de embargos declaratórios.

“Nos termos do entendimento já manifestado pela Sexta Turma, quando o cálculo da remição não resultar em número inteiro, é razoável a adoção dos critérios matemáticos de arredondamento do saldo decimal.
Apenas quando o algarismo imediatamente seguinte ao último a ser conservado for igual ou superior a 5, deverá ser aumentado até uma unidade
. 2. “
A pretensão de se arredondar o saldo restante, 0,33, para conceder 1 dia de remição por 1 dia de trabalho, representaria premiação sem a necessária contrapartida do sentenciado
,
sendo que o saldo remanescente será somado a futuras horas de trabalho, inexistindo, pois, prejuízo ao apenado
” (AgRg no HC n. 618.959/PR, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, 6a T., DJe 5/3/2021). 3. Agravo regimental não provido.”
(AgRg no HC 647.816/PR, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 23/06/2021).

Embargos acolhidos com efeitos infringentes.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo MINISTÉRIO PÚBLICO contra o acórdão proferido pela Colenda Terceira Câmara Criminal nos autos do agravo de execução penal, que
à unanimidade
negou provimento ao pedido ministerial, mantendo a decisão originária que c
oncedeu a remição de 16 (dezesseis) dias da pena
com base no atestado de estudo de 184 (cento e oitenta e quatro) horas/aula de estudo ao embargado DIRCEU ALVES DE OLIVEIRA.

Em síntese, o
MINISTÉRIO PÚBLICO

alega
omissão no julgado
ao argumento de que não fora apreciado o pedido recursal para que fosse considerado apenas 15 dias de remição pelo estudo e não 16 dias conforme reconhecido pelo juízo de primeiro grau.

Intimada, a defesa do agravado deixou transcorrer o prazo para apresentação das contrarrazões recursais (ID 155906696).

A decisão contra qual o agravante se insurge encontra-se anexada ao ID. 151097170.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Cuiabá, 08 de fevereiro de 2023.

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

VOTO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Na hipótese, o embargante sustenta que o acórdão vergastado encontra-se omisso porquanto deixou de enfrentar a matéria postulada nas razões

do recurso de agravo de execução
“...
analisando tese diversa da que foi abordada em sede de razões recursais
e não analisar os fundamentos do recurso.”
(ID 151789664).

De fato
,
no caso em exame há omissão
a ser sanada
.

Passo a análise do pleito.

Nas razões do recurso
o MINISTÉRIO PÚBLICO impugna o benefício concedido, sob o argumento de que o agravado
“
faz jus a apenas 15 (quinze) dias remidos, porquanto 184h/12h (doze horas diárias de frequência escolar) = 15,3333333”, motivo pelo qual requer o provimento do recurso para que sejam concedidos apenas 15 (quinze) dias de remição em favor do agravado
.”
(Id.149394155)

O
pleito merece provimento.

Vejamos.

No que se refere ao estudo, verifica-se que o agravado frequentou 184 horas-aulas, que divididos por 12 horas, em observância aos preceitos do artigo 126, § 1.o, I, da LEP, resultaria em 15,333 dias remidos.

O magistrado considerou 16 dias a ser remido, considerando o arredondamento de 0,33 para o número inteiro subsequente com escopo de evitar interpretação prejudicial para apenada.

A legislação não trata das dízimas periódicas, de modo que, a luz dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, há entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que
para o arredondamento decimal
, se o algarismo estiver igual ou acima de 5 será promovido o arredondamento para cima, ou seja, para o número superior, caso esteja abaixo,
o saldo remanescente será somado a futuras horas de estudo, de modo que não haverá prejuízo ao reeducando.

Nesse sentido, trago os seguintes julgado:

(STJ)

“(...)
A decisão agravada revela-se consentânea com a jurisprudência deste Superior Tribunal
, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos. 2.
A jurisprudência desta Corte entende que apenas quando o algarismo imediatamente seguinte ao último a ser conservado for igual ou superior a 5, deverá ser aumentado até uma unidade. "
A pretensão de se arredondar o saldo restante, 0,33, para conceder 1 dia de remição por 1 dia de trabalho, representaria premiação sem a necessária contrapartida do sentenciado
, sendo que o saldo remanescente será somado a futuras horas de trabalho, inexistindo, pois, prejuízo ao apenado" (...) 3. Agravo regimental improvido.”
(AgRg no HC n. 629.255/PR, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 14/10/2021, DJe de 19/10/2021.)

(STJ)

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL.
REMIÇÃO DA PENA PELO ESTUDO. SALDO REMANESCENTE DE 0,33. PRETENSÃO DE CONCESSÃO DE 1 DIA DE REMIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE
. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO. 1.
Nos termos do entendimento desta Corte, a pretensão de se arredondar o saldo restante, 0,33, para conceder 1 dia de remição por 1 dia de trabalho, representaria premiação sem a necessária contrapartida do sentenciado, sendo que o saldo remanescente será somado a futuras horas de trabalho, inexistindo, pois, prejuízo ao apenado .
2. Agravo regimental improvido
(AgRg no HC 618.959/PR, relator o Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe de 5/3/2021).

Ainda:
“
(AgRg no HC n. 618.959/PR, Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 5/3/2021) - (AgRg no HC n. 647.816/PR, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 15/6/2021, DJe 23/6/2021).”

Assim, possuindo o agravado atestado de estudo com carga horária total de 184 horas, o que enseja a remição de 15,333 dias da sua pena, considerando o disposto no artigo 126, §1o, I, da LEP,
deverá ser computado apenas 15 dias
, sendo que o saldo remanescente do cálculo deverá ser considerado como crédito para aproveitamento futuro.

Diante do exposto,
conheço dos embargos de declaração opostos pela Procuradoria de Justiça
em face do v. acórdão proferido nos autos do recurso em agravo de execução, para sanar
o vício de omissão,
analisar o pleito recursal, e neste ponto DAR PROVIMENTO AO AGRAVO interposto pelo Ministério Público para
reformar a decisão do juízo singular e declarar apenas 15 (quinze) dias de remição
em favor agravado, determinando que o saldo remanescente seja considerado como crédito a ser acrescido em futuras horas de estudo.

Destarte, sanado o vício apontado devendo ser
remido da pena
do Embargado 15 (quinze) dias em face de dedicação leitura ou
estudo
e de consequência o presente voto fica fazendo parte integrante do acórdão, em caso da inexistência de voto por maioria divergente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/02/2023